Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010441-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO aos recursos do ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA e SINDICATO DE DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO; DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MT PREV, e remessa necessária, retificou em parte a sentença

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL –
DELEGADA DE POLÍCIA
– APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – INSUBSISTÊNCIA - PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 51/1985 – NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 401/2010 – DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005 – TEMA 139 DO STF – INDENIZAÇÃO POR ALEGADA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DO MT PREV PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O Estado de Mato Grosso e o MT PREV possuem legitimidade para integrar o polo passivo da ação em que se pleiteia a concessão de aposentadoria, em leitura ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (artigos 2o, § 1o e 51).

2.

Os autores colacionaram os documentos necessários para demonstrar a legitimidade na propositura da demanda em nome das servidoras substituídas.

3.

A documentação nos autos e as assertivas deduzidas na inicial atendem o molde legal, de modo que a questão deve ser enfrentada no mérito.

4.

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005 (Tema 139 – RE 590.260/SP).

5.

A aposentadoria especial de policiais civis está regulamentada pela Lei Complementar n. 401, de 22 de junho de 2010, sendo para a aposentadoria voluntária, a mulher deve preencher dois requisitos: 25 anos de contribuição e 15 anos de efetivo exercício (art. 2o, parágrafo único).

6.

A rigor, a suposta alegação de demora na concessão do ato de aposentadoria não configura o direito do dever de indenizar, notadamente por se tratar de ato complexo.

7.

Hipótese dos autos em que houve a permanência na atividade e a devida remuneração, sendo que não há prova de conduta omissiva ou comissiva capaz de impor a responsabilidade civil estatal.

8.

Nos casos de sucumbência recíproca, o respectivo ônus deve ser redistribuído, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de Sentença e de três Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA,
em conjunto com o
SINDICATO DE DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
que, na Ação Declaratória com Pedido de Cobrança de Valores n. 1010441-87.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar o direito das Delegadas de Polícia à concessão da aposentadoria voluntária especial, com proventos integrais desde que comprovado os requisitos necessários.

ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais (Id. 83394066 - Pág. 1 a 47), argui, preliminarmente: i) ilegitimidade passiva
ad causam,
mas sim do MT PREV; ii) inadequação processual/falta de interesse; iii) ilegitimidade ativa
ad causam
ante a ausência de registro no Ministério do Trabalho e Emprego; iv) ausência de pressuposto processual da AMDEPOL.

No mérito, assevera que não há direito de servidor inativo a perceber proventos correspondentes ao nível ou padrão mais elevado da nova carreira, como também não existe paridade, consoante mudança de paradigma com a edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Assevera, ainda, que o tempo de contribuição para fins de aposentadoria deve exigir regramento uniforme em todo território nacional, não podendo a lei estadual dispor de modo diverso.

Por fim, argumenta que o cálculo em valor superior ao da remuneração do servidor na ativa afronta o art. 40, §§2o e 8o, da CF e faz-se necessária a redução do percentual dos honorários advocatícios.

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais (Id. 83394069 - Pág. 1 a 44), argumentam que as filiadas delegadas de polícia fazem jus a integralidade e paridade com base na LC n. 51/85, bem como a indenização por atraso no ato de aposentadoria por parte do Estado, que obriga o servidor a continuar trabalhando compulsoriamente em suas funções mesmo com os requisitos para estar aposentado.

O recurso foi preparado (Id. 83394070 - Pág. 1 e Id. 83394070 - Pág. 1).

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, em suas razões recursais (Id. 128494042 - Pág. 1 a 45), argui, preliminarmente: i) inadequação processual/ falta de interesse processual; ii) ilegitimidade ativa ante a ausência de registro no Ministério do Trabalho e Emprego; e iii) ausência de pressuposto processual da AMDEPOL.

No mérito, alega que “
não há direito de servidor inativo a perceber proventos correspondentes a nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, restruturada por lei superveniente
”. Defende, no mesmo sentido, a inexistência de paridade (EC n. 41/2003).

Alega, ainda, que a lei estadual não pode criar direito a aposentadoria especial com requisitos diversos da Constituição Federal e da lei federal de regência, como também não pode a aposentadoria ser superior à remuneração da servidora na atividade.

Por fim, pleiteia o julgamento de improcedência e redução dos honorários advocatícios.

As partes apresentaram as contrarrazões (Id. 83394077 - Pág. 1 a 44, Id. 128496751 - Pág. 1 a 28 e Id. 128496751 – Pág.1 a 28).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (Id. 86747746 - Pág. 1 a 7).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como dito no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença e de três Recursos de Apelação Cível interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para declarar o direito das Delegadas de Polícias a concessão da aposentadoria voluntária especial, com proventos integrais desde que comprovados os requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo analisá-los conjuntamente com a remessa necessária.

Primeiramente, passo à análise as preliminares arguidas pelos apelantes Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MT PREV.

I – PRELIMINARES PROCESSUAIS

1.
Inadequação processual (inépcia)/falta de interesse processual

Os supracitados apelantes alegam que a sentença deve ser cassada, haja vista que existe inadequação processual e falta de interesse processual, na medida em que os autores da ação postulam de forma genérica, sem conter nenhuma relação das sindicalizadas ou associadas que tenham validamente autorização para promover feito neste sentido, bem como os autores não possuem legitimidade para ingressar com a presente ação.

Do exame dos autos, a preliminar deve ser rejeitada,

em face dos indeferimentos dos requerimentos administrativos de aposentadoria especial formulados pelas delegadas de polícia do Estado de Mato Grosso, que, posteriormente foram concedidas em ação mandamental. Não se configura alegação genérica, somado ao fato que consta nos autos o relatório contendo nomes de delegadas de polícia do Estado (Id. 83394023 - Pág. 1 a 6).

No mais, a ação foi
instruída com estatutos sociais, atas de posse da diretoria e do conselho fiscal, atas assembleia geral e extraordinária que apontam a
legitimidade do AMDEPOL e SINDEPO/MT para ingressar com a presente ação.

Deste modo, rejeito a preliminar.

2. Ilegitimidade ativa: ausência de registro no Ministério do Trabalho e Emprego e ausência de pressuposto processual da AMDEPOL

Os supracitados apelantes alegam que o sindicato não possui regularidade formal relativa ao registro de ato constitutivo no Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda, a ausência da ata da assembleia que aprovou o ajuizamento da presente ação pela AMDEPOL, bem como não colacionou aos autos a relação nominal das associadas.

Contudo, foi juntado nos autos o extrato do cadastro do SINDEPO/MT no Ministério do Trabalho e Emprego (Id. 83394019 - Pág. 1) e o relatório nominal dos associados da AMDEPOL/SINDEPO/MT (Id. 83394023 - Pág. 1 a 6).

Deste modo, rejeito as preliminares.

3. Ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

O apelante Estado de Mato Grosso assevera que não pode responder pelos atos do MTPREV, uma vez que essa autarquia é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, além de personalidade jurídica própria, nos termos do art. 1o,
caput
e §1o da Lei Complementar n. 560/2014.

Não obstante a isso, o artigo 51 da referida Lei Complementar prevê que:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV
.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça reconhece a legitimidade do Estado de Mato Grosso para integrar o polo da ação em processos do mesmo naipe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC No 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

2. Autarquia (MT PREV) com autonomia financeira e administrativa.

3. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

4. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215).

[...] (N.U 1017043-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES À PENSÃO DEFERIDA – RECONHECIMENTO DO PLEITO PELO REQUERIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. 2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada. (
N.U 0009409-44.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Acresça-se que, de acordo com o § 1o do art. 2o da Lei Complementar n.
560/2014, tanto o Governador do Estado de Mato Grosso quanto o Diretor Presidente do MTPREV realizam ato conjunto de concessão dos benefícios de aposentadoria dos servidores do Poder Executivo,
in verbis
:

Art. 2o

(...)

§ 1o A concessão dos benefícios de aposentadoria aos servidores do Poder Executivo será realizada por ato conjunto do Diretor Presidente da MTPREV e do Governador do Estado. (Nova redação dada pela LC 729/2022)

Com efeito, ambos os entes possuem legitimidade para compor o polo passivo da ação em que se postula pelo servidor/segurado estadual a concessão de benefícios de aposentadoria, como se afigura o caso em exame.

Deste modo, rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

1. Recurso voluntário SINDEPOL/MT e AMDEPOL

Os apelantes argumentam que as filiadas delegadas de polícia fazem jus a integralidade e paridade com base na Lei Complementar n. 51/85.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 590.260
, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003, mas que se aposentaram após a edição da referida emenda, possuem direito à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista no EC n. 47/2005, assim ementado – Tema 139,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).

II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005.

III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 590260, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data do julgamento: 24/6/2009)

Ainda, o STF, no julgamento do RE n. 567.110/AC,
Tema 26
, submetido ao regime de repercussão geral, reconheceu que a Lei Complementar n. 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, viabilizando, nesse contexto, a concessão de aposentadoria especial a policiais civis de acordo com a referida lei.

Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA.

1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.

2.
O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei
.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, Relatora: Min. Cármen Lúcia, data do julgamento: 13/10/2010)

Nessa linha, este Tribunal de Justiça vem julgando:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS - APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/1985 – NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabível o pagamento das diferenças de subsídios quando há o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais. 2. “Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985”. (Mandado de Segurança Coletivo no 67628/2007 - Órgão Especial, julgado em10/01/2008) 3. De acordo com o estipulado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE no 870.947/SE (Tema no 810), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por melhor refletir a inflação. (N.U 0003627-04.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em01/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

À vista disso, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
está em consonância com julgados paradigmáticos da Corte Suprema, conforme descrição da sentença (Id. 83394059 - Pág. 12), que ora faço:

(...) No que se refere a ter essa aposentadoria com a integralidade de vencimentos e paridade com os servidores ativos, verifico que a Emenda Constitucional no 41/2003
extinguiu o regime de integralidade e paridade, sendo que os proventos e pensões ficam sujeitos a legislação especifica
.

Outrossim, importante ressaltar que fora extinto o regime de integralidade, não a aposentadoria com proventos integrais.

Sendo que a aposentadoria com proventos integrais é direito das Delegadas de Polícia, conforme tema 26 da repercussão geral: o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 567.110/CE, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, fixou a tese de que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o inciso I do art. 1o da Lei Complementar no 51/85, que dispõe que o funcionário policial será aposentado voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (Tema 26 da repercussão geral). (...)

Desse modo, insubsistente a tese recursal.

Quanto ao pedido de indenização por atraso no ato de aposentadoria por parte do Estado, equivalente ao valor do salário trabalhado nos períodos indevidos pelas filiadas do recorrente,
também não lhe assiste razão
.

A responsabilidade estatal pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil) e omissivos (responsabilidade subjetiva, que no caso é a culpa anônima do serviço, ou seja, caracteriza pelo não funcionamento ou mal funcionamento). Assim, para a configuração da responsabilidade civil necessária a prova do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano.

Não obstante o argumento recursal, inexistem, na hipótese concreta, os elementos capazes de subsidiar seu pleito indenizatório, por diversas facetas.

Uma porque, é consabido que para a efetiva implementação da aposentadoria há que se observar os devidos procedimentos, sendo, pois, um ato complexo.

Duas porque, não há nos autos sequer indícios que os apelados tenham, de forma imotivada, paralisado o processo, muito menos agido em descumprimento do trâmite que é cabível à espécie, na medida em que o prazo apresentado entre o protocolo e a efetiva concessão é insuficiente para subsidiar o pedido.

Três porque, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não há prova do dano material sofrido, pois as delegadas não pararam de receber seus subsídios.

É consentâneo que o dano material deve ser efetivamente comprovado, não se admitindo a hipótese de dano hipotético (presumido).

Veja-se:

Ementa: APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — APOSENTADORIA — DEMORA NA CONCESSÃO — ONZE (11) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais decorrentes da demora de onze (11) meses para a concessão de aposentadoria, já que esta é ato administrativo complexo, a não ser o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração. Recurso não provido.
(TJMT, N.U 0000971-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/03/2021)

Deste modo, à luz do quadro fático-probatório, não restou configurada qualquer diminuição patrimonial das servidoras substituídas, devidamente remuneradas durante o tempo de atividade, ou, ainda, conduta comissiva/omissiva do Município, motivo por que ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil ora pleiteada.

2.
Recursos voluntários do Estado de Mato Grosso e do MTPREV

Os apelantes, em suas razões, alegam que lei estadual não pode criar direito a aposentadoria especial com requisitos diversos da Constituição Federal e da lei federal de regência, como também não pode dispor de modo diverso o tempo de contribuição para fins de aposentadoria, que deve exigir regramento uniforme em todo território nacional.

Todavia, não lhes assiste razão.

Inicialmente, chega a soar estranho o próprio Estado de Mato Grosso questionar a licitude de sua lei, o que demonstra ser mais uma atitude de inconformismo exacerbado.

O art. 40, § 4o, inc. II, da Constituição Federal, prevê que:

Art. 40
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...) § 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...) § 4o-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Observar-se que a Constituição Federal autoriza a adoção de requisitos diferenciados para aposentadoria do policial civil.

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 401/2010, que dispõe sobre a chamada aposentadoria especial:

Art. 2o
O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR)
(Nova redação dada pela LC
524/14
)
Parágrafo único.

A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o
caput
do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função
.
(Acrescentado pela LC
558/14
)

Com efeito, para que seja concedida a aposentadoria especial a policial mulher, faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos: 25 anos de contribuição e 15 anos de efetivo exercício.

A Lei Complementar Federal n. 51/85, que dispõe sobre
a aposentadoria do servidor público policial, estabelece:

(...) II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (...)

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.
(Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

Em comparação com essas duas leis complementares, constata-se a sua consonância.

Portanto, não há que se cogitar que a lei estadual criou aposentadoria especial com requisitos diversos ao estabelecido pela Constituição Federal e pela lei federal, tampouco que o tempo de contribuição para fins dessa aposentadoria diverge do que é aplicado em todo território nacional.

A respeito da integralidade na aposentadoria dos servidores e a inexistência da paridade, segundo mudança de paradigma com a edição da EC n. 41/2003, essas questões já foram apreciadas no recurso anterior e devem ser reproduzidas para rechaçar o apelo dos entes públicos.

Quanto ao argumento do Estado de Mato Grosso que a sentença merece ser reformada, em razão de violação aos artigos 37, inciso II e IX, da Constituição, sem razão também.

Os referidos incisos tratam de
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e de casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, que não são objetos de discussão destes autos.

Quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria
, este deve ser objeto de discussão na fase de execução.

No tocante à redução dos honorários advocatícios, embora tenha sido fixado no patamar mínimo, inconteste que as partes foram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínima, considerando sobretudo a extensão do pleito indenizatório. Assim, deve ser redistribuído o ônus de sucumbência, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Considerando os critérios indicados no § 2o do referido dispositivo (o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), mostra-se adequado e suficiente na hipótese.

Nesse sentido:

(....) A regra contida no art. 85, § 2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil estipula critérios quantitativos e qualitativos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois, além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao julgador que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Envolvendo a causa matéria eminentemente de direito e não exigindo maior esforço do advogado, impõe-se a manutenção do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência estipulado na sentença, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por refletir montante compatível com o trabalho desempenhado (TJMT, N.U 1003984-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Por fim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA e SINDICATO DE DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO
;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MT PREV
, e remessa necessária, retifico em parte a sentença, diante do resultado dos recursos e a sucumbência recíproca, redistribuo proporcionalmente o respetivo ônus, na proporção de 70% para os entes públicos; e 30% para os autores. Majoro os honorários sucumbenciais em 1% na parte que compete aos recorrentes vencidos (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022